Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-08.2020.8.11.0105
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-08.2020.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R. R. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 09.118.623/0001-38 (EMBARGADO), IASMINI SCALDELAI DAMBROS - CPF: 000.111.812-90 (ADVOGADO), JOSE AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 139.188.186-91 (EMBARGANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MADEREIRAS G.A. IND COM. IMP. EXP. DE MADEIRAS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIR JOAO DE SOUZA - CPF: 595.027.892-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL –

DESERÇÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL DEFERIDO – RECOLHIMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE IDOSO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO PREVIAMENTE ESTABELECIDO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO EXIME O CUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000619-08.2020.8.11.0105

EMBARGANTE:

JOSE AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA

EMBARGAD
A
:

R. R. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 348954387)
que, por unanimidade, não conheceu do recurso, sob o fundamento de deserção configurada em razão do inadimplemento das parcelas do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido previamente autorizado.

O embargante sustenta, em suas razões, a existência de omissões relevantes no julgado, argumentando que o acórdão deixou de considerar sua situação pessoal como pessoa idosa e com dificuldades financeiras, o que demandaria a mitigação de formalidades processuais à luz do Estatuto do Idoso e da Constituição Federal.

Alega que não houve intimação específica para a regularização do preparo após o inadimplemento das parcelas, o que violaria o artigo 1.007, §2º, do CPC e o princípio da cooperação.

Defende a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e a possibilidade de sanar o vício, ressaltando sua boa-fé ao ter efetuado o pagamento da primeira parcela.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja oportunizada a regularização do
preparo e o posterior julgamento do mérito da apelação (
I
d. 351040852).

A embargada, devidamente intimada, apresentou
contrarrazões,
arguindo o nítido caráter infringente do recurso, que buscaria apenas a rediscussão de matéria já decidida.

Sustenta que o acórdão foi exauriente ao enfrentar a questão da deserção, pontuando que o parcelamento de custas estabelece um cronograma de obrigações sucessivas com prazos certos, sendo desnecessária nova intimação para cada parcela inadimplida.

Refuta a aplicação da primazia do mérito diante da preclusão consumativa e afirma que a condição de idoso do embargante já havia sido considerada quando da concessão do benefício do parcelamento.

Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão e a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (
I
d. 353747387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL AUTORIZADO – RECOLHIMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – INADIMPLEMENTO DAS DEMAIS – PREPARO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE – ART. 1.007 DO CPC – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser comprovado integralmente no prazo legal.

O recolhimento apenas da primeira parcela do preparo, sem a quitação das subsequentes, equipara-se à ausência de preparo.

Configurada a deserção, impõe-se o não conhecimento do recurso, independentemente da análise do mérito."

Em que pese os argumentos expendidos pelo embargante, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer a deserção.

A tese de que seria necessária uma "nova intimação" para regularizar o preparo após o inadimplemento das parcelas do parcelamento não encontra amparo legal.

A previsão do art. 1.007, §2º do CPC refere-se à insuficiência do preparo no ato da interposição, situação diversa do descumprimento de um cronograma de pagamento sucessivo deferido sob medida à parte.

Note-se que a condição de idoso e a alegada hipossuficiência foram os próprios fundamentos que levaram esta Relatoria a conceder o benefício excepcional do parcelamento.

No entanto, o favor legal não isenta a parte do cumprimento dos prazos peremptórios.

O inadimplemento das três parcelas subsequentes, após o pagamento de apenas uma, configura desídia processual que atrai a deserção automática, conforme pacífica jurisprudência citada no corpo do voto condutor.

Quanto ao princípio da primazia do mérito, este não serve de escusa para o descumprimento de requisitos objetivos de admissibilidade recursal. A cooperação judicial foi exercida
no momento em que
se facilitou o pagamento das custas; a partir
dali, o
ônus da vigilância e do cumprimento das datas aprazadas era exclusivamente do recorrente.

Dessa forma, resta evidente que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão de admissibilidade, finalidade para a qual os
aclaratórios
não se prestam. Inexistindo omissão a ser sanada, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, embora o recurso não tenha sido acolhido, entendo que o embargante exerceu seu direito de defesa sem extrapolar, por ora, os limites do razoável a ponto de caracterizar o intuito manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026